Tribunal: TJDFT
Processo: 0743735-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENTIDADE INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. VENDA PROCEDIDA POR MEIO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. ESTORNO DE VALORES. POSSIBILIDADE. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão de recebimento de indenização pelos danos materiais alegados, em decorrência de contestação de compras realizadas por titular de cartão de crédito.
2. Por ter sido o serviço adquirido para utilização como incremento à atividade fim desenvolvida pelo adquirente e, por não se encontrar demonstrada a hipossuficiência do contratante na relação contratual estabelecida com a sociedade anônima ora apelada, não pode ser considerada implementada a relação de consumo, afigurando-se inalicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor.
3. Após os titulares dos cartões de crédito contestarem as compras realizadas, a sociedade anônima ora apelada instaurou procedimento destinado à apuração de fraudes. 3.1. Diante da confirmação das operações fraudulentas a administradora do sistema de pagamentos cancelou as transações e promoveu a devolução do montante devido. 3.2. Verifica-se que o procedimento previsto na cláusula 9 do contrato celebrado entre as partes foi devidamente aplicado, não tendo sido identificada a prática de ato ilícito indenizatório. 3.3. Aliás, a sociedade anônima atuou como intermediadora de pagamentos e não como administradora de cartão de crédito. 3.4. Por fim, de acordo com o histórico de mensagens entre o comprador e o vendedor, nota-se que o recorrente não obedeceu à previsão da cláusula 7, item IV, ao não adotar as subsequentes medidas de segurança com o objetivo de confirmar a identidade dos adquirentes.
4. Por essas razões não é devida a condenação da ora apelada ao pagamento de danos materiais em decorrência da alegada prática de ilícito por terceiros.
5. Recurso conhecido e desprovido.